Tribunal: TJES
Processo: 5006019-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006019-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTIA DE MORAIS PADILHA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006019-94.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
CINTIA DE MORAIS PADILHA

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FACEBOOK. INVASÃO DE CONTA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DEVER DE SEGURANÇA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CUJO VALOR MOSTRA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL NA HIPÓTESE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Narra a parte autora, em síntese, que sua conta pessoal foi invadida por terceiros, que adulteraram seu perfil social e passaram a aplicar golpes, vendendo eletrodomésticos a baixo custo, ocasião em que ficou sem acesso a sua conta na rede social. Relata que entrou em contato com a requerida em diversas oportunidades, mas não obteve o acesso da conta, o que criou transtornos, pois terceiro utilizou-se de sua conta para aplicar golpes.

A sentença (ID. 6610934) proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5006019-94.2022.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) CONDENO a Requerida: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA a obrigação de restituir à Requerente: CINTIA DE MORAIS PADILHA, no prazo de 5(cinco) dias o perfil @cintiamp123 sob URL
https://www.instagram.com/cintiamp123/
; sob pena de multa diária de R$ 300,00(trezentos reais) até o limite de R$6.000,00(seis mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos;

b) CONDENO a Requerida: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA a pagar indenização por danos morais à Requerente: CINTIA DE MORAIS PADILHA no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.”

Decisão em sede de Embargos de Declaração (ID. 6610951) para integrar a sentença o seguinte trecho:
“a) CONDENO a Requerida: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA a obrigação de restituir à Requerente: CINTIA DE MORAIS PADILHA, no prazo de 5(cinco) dias o perfil @cintiamp123 sob URL https://www.instagram.com/cintiamp123/, sob pena de multa diária de R$ 300,00(trezentos reais) até o limite de R$6.000,00(seis mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.
O prazo para cumprimento da obrigação se iniciará após a intimação da requerida acerca da apresentação nos, pela parte autora, de um endereço e-mail seguro de sua titularidade, ou seja, que não esteja associado a nenhuma conta nos serviços do Facebook e Instagram a fim que se seja possível o envio do link para resgate da conta”

Irresignada, a autora, representada pela Defensoria Pública, interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta que os danos morais ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, além da falha na prestação de serviço que ocasionou transtornos à autora, por este motivo, entende, que os danos morais devem ser majorados.

Contrarrazões apresentadas pela requerida ao Recurso Inominado (ID. 6610963), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
e, por via reflexa, a existência de responsabilidade civil do recorrida, por ser este o
responsável pela segurança dos dados de seus usuários e, uma vez notificado sobre qualquer vazamento indevido de informações, tem o dever de corrigir tal falha.

Ademais, a segurança dos serviços prestados constitui princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, previsto nos arts. 4º, caput e V, e 8º, do CDC. Assim, a empresa requerida não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, restou configurada falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), impondo-se a condenação à indenização pelos danos suportados pelo consumidor, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Entendo que o dano moral restou caracterizado diante da falha da prestação dos serviços da recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 7. No caso concreto, a questão controvertida cinge-se na responsabilidade da ré quanto a segurança da conta oferecida ao usuário pela plataforma. De acordo com o art. 14, § 1.º , da lei 8.078/90, o serviço prestado pela parte ré é defeituoso, pois não fornece a segurança que dele se pode esperar. 8. A parte ré, com a finalidade de auferir lucros, implantou sistema eletrônico (simplesmente senhas) para manutenção da conta do Instagram e Facebook, sem a devida segurança, já que não impossibilitou a ação de terceiros fraudadores que usurparam o acesso da conta da parte autora. Fato é que a ré age de forma negligente ao deixar de manter um sistema que impeça a invasão por hackers, como ocorreu no caso em apreço. [...] 1
1. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada (perda do acesso ao perfil em rede social da requerida; ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta de usuário) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação (CF, art. 5º, V e X).

[...] 13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. [...] (TJDFT, Recurso Inominado 0731175-53.2020.8.07.0016, Acórdão 1335802, Segunda turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Rel. Juiz Arnaldo Corrãsa Silva, DJ: 02/07/21, DP: 05/07/21)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)